Tribunal: TJSP
Processo: 2321368-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a aplicação da multa - Recurso da credora - Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da multa fixada - Instituição financeira não foi intimada pessoalmente acerca da necessidade de cumprimento da obrigação de fazer, tampouco da aplicação das astreintes, razão pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a aplicação da multa - Recurso da credora - Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da multa fixada - Instituição financeira não foi intimada pessoalmente acerca da necessidade de cumprimento da obrigação de fazer, tampouco da aplicação das astreintes, razão pela qual o prazo para cumprimento da determinação legal nem sequer começou a fluir – Necessidade de intimação pessoal em conformidade com a súmula 410 do STJ – Inexistência de intimação válida que afasta a aplicação da penalidade, sendo indevida a cobrança de multa por descumprimento, especialmente porque a obrigação foi observada de forma espontânea antes mesmo do início da fluência do prazo– Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.